Tribunal: TJDFT
Processo: 0718609-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718609-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: RAMON NASCIMENTO DE OLIVEIRA SUSCITADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado por Ramon Nascimento de Oliveira. Destaca que figura como parte no Processo no 0706282- 84.2023.8.07.0018, em trâmite na eg. 7a Turma Cível, que tem por objeto questão relativa à nulidade de questão de prova objetiva de concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, sob o fundamento de que exigiu conhecimento sobre súmula já cancelada. Na exordial do presente IRDR (ID 58828807), o Requerente alega, em suma, a existência de múltiplos processos envolvendo a mesma questão, nesta eg. Corte de Justiça, tendo apontado que “O Egrégio Tribunal de Justiça do DF preferiu até o momento 27 (vinte e sete) acórdãos favoráveis em ações com o objeto idêntico a presente demanda” (ID 58828807 - pág. 7), mas que “Apenas o Acórdão no 57920481 referente ao processo 0706282- 84.2023.8.07.0018 do peticionante vai contra com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, e traz risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica” (ID 58828807 - pág. 27). Afirma que “A questão que ora se submete a análise refere-se à divergência de entendimento desse Tribunal acerca de demandas com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, ou seja, objeto idêntico com todas as outras decisões favoráveis e somente a do Peticionante com decisão divergente”, para concluir “Não devendo prosperar tal decisão, tendo em vista que não pode ser o Peticionante o único a ser prejudicado com decisão desfavorável, tendo todos os demais com decisão favorável” (ID 58828807 - pág. 4). Ocorre que, nos termos do art. 976 do CPC/15, é cabível o IRDR quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. O Requerente não apontou ou demonstrou em que residiria a divergência considerável, hábil a colocar em risco a isonomia e a segurança jurídica, um dos requisitos de admissibilidade do IRDR. Na exordial, ele apenas afirma que a questão decidida no processo no qual figura como parte se mostra destoante da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça. Assim, intime-se o Requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre a existência efetiva de múltiplos processos com decisões conflitantes, nos termos art. do 976 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator